Tribunal: TJMT
Processo: 1077633-50.2024.8.11.0001
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1077633-50.2024.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IRENE DE MOURA PEREIRA - CPF: 483.671.331-53 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Incompetência absoluta do tribunal de justiça para julgar recurso inominado oriundo de juizados especiais da fazenda pública. Nulidade do acórdão.
Remessa à
turma recursal. Embargos rejeitados com reconhecimento de ofício de incompetência.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou recurso oriundo de processo tramitado no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, com fundamento na Lei nº 12.153/2009, em que se discutia o fornecimento de medicamento. A parte embargante sustenta omissão do julgado quanto à alegada incompetência do Tribunal de Justiça, apontando como órgão competente a Turma Recursal dos Juizados Especiais.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada incompetência do Tribunal de Justiça; e (
ii
)
reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta do Tribunal para julgar o recurso, por se tratar de causa de Juizado Especial da Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado apreciou integralmente as matérias devolvidas pela apelação, não havendo omissão a ser suprida nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
A alegação de incompetência não foi deduzida pelas partes na apelação ou nas contrarrazões, não sendo ponto controvertido nos autos, o que afasta a exigência de manifestação expressa.

5.
Contudo, a competência é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, conforme art. 64, caput e § 1º, do CPC.

6.
O feito tramitou sob o regime dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme valor da causa e fundamentos da sentença, o que atrai a competência da Turma Recursal Única para o julgamento do recurso inominado, nos termos da Resolução nº 16/2023 do TJMT.

7.
A declaração de incompetência absoluta implica nulidade do acórdão proferido por órgão jurisdicional incompetente, conforme art. 64, § 3º, do CPC e jurisprudência pacífica do STJ.

8.
Impõe-se a remessa dos autos ao juízo competente para assegurar a validade da prestação jurisdicional.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial que não analisa matéria não suscitada pelas partes não incorre em omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

3. Os recursos oriundos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública devem ser julgados pelas Turmas Recursais, sendo nulo o acórdão proferido por Tribunal de Justiça que nã
o detém competência originária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 64 e 492; Lei nº 12.153/2009,
arts
. 1º e 17; Lei nº 9.099/95,
arts
. 54 e 55; Resolução TJMT nº 16/2023, art. 6º, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1768894/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, T3, j. 24.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Juína, objetivando o fornecimento do
medicamento Pondera
40 mg (
paroxetina
), não incorporado nas listas do SUS.

A embargante

sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não foi apreciada a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para julgar o recurso, alegando que a competência seria da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, por se tratar de processo originalmente vinculado ao Núcleo de Justiça Digital.

Requer, assim, o provimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o acórdão e determinar a remessa dos autos à Turma Recursal.

Em contrarrazões, o embargado requer o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
."

No caso, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar a suposta incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para julgar o recurso, defendendo que o feito deveria ser apreciado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Todavia, a alegação não procede. O acórdão embargado examinou todas as teses recursais constantes da apelação e das contrarrazões e nenhuma delas versou sobre a incompetência do Tribunal de Justiça. A análise da competência não era ponto controvertido nos autos, razão pela qual não havia necessidade de manifestação expressa no julgamento.

Conforme se verifica das razões de recurso (I
d.
275191363) e das contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Juína (I
d.

2751913687
), as discussões limitaram-se ao mérito do
fornecimento do medicamento e aos requisitos do Tema 6 do STF, inexistindo qualquer questionamento sobre o órgão competente para julgar o recurso.

Portanto, não há falar em omissão, uma vez que a decisão embargada apreciou de forma integral as matérias devolvidas pela apelação, nos exatos limites do princípio da congruência (art. 492 do CPC). O que pretende a embargante, em verdade, é rediscutir o mérito processual sob novo argumento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Do reconhecimento de ofício da incompetência absoluta

Todavia, a questão da competência constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, caput e parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

O exame detido dos autos revela situação que demanda análise cuidadosa desta Câmara. O processo tramitou perante o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso, conforme se observa
d
os autos, sendo posteriormente remanejado ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Não obstante a remessa, o feito continuou tramitando sob a égide da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Esta circunstância é confirmada pela própria sentença, que expressamente dispensou o pagamento de custas e honorários advocatícios, "
de acordo com os artigos 54 e 55, ambos da Lei
nº 9.099/95
", aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A Lei nº 12.153/2009, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, estabelece de forma cristalina o limite de valor para as causas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública:

"Art. 1º Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, são competentes para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
."

No caso em apreço, o valor da causa fixado em R$ 1.412,00 enquadra-se perfeitamente nos limites estabelecidos pela legislação especial, mantendo-se, portanto, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Destarte, interposto o Recurso Inominado contra a sentença proferida neste sistema especial, a competência para seu processamento e julgamento pertence à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, e não a este Tribunal de Justiça, conforme estabelece o artigo 6º, inciso I, alínea "a", da Resolução nº 16, de 23 de novembro de 2023, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"Art. 6º Compete à Turma Recursal: I - julgar: a) recurso inominado contra sentença proferida nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto
a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral."

A sistemática dos Juizados Especiais constitui microssistema próprio, com regras procedimentais específicas e órgãos jurisdicionais diferenciados. O Recurso Inominado, previsto no artigo 17 da Lei nº 12.153/2009, é processado e julgado pelas Turmas Recursais, e não pelo Tribunal de Justiça comum.

A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, que pode e deve ser declarada de ofício pelo julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, conforme estabelece o artigo 64 do Código de Processo Civil:

"Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção. § 1º A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção. § 3º Declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, remetendo-se os autos ao juízo competente."

O vício da incompetência absoluta contamina todo o julgamento, tornando nulo o acórdão proferido por órgão jurisdicional que não detém competência para apreciar a matéria. Não se trata de mero vício
formal sanável, mas de defeito substancial que atinge a própria validade da prestação jurisdicional.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a incompetência absoluta gera nulidade insanável, devendo ser reconhecida de ofício:

"
A incompetência absoluta em razão da matéria verificada na espécie constitui nulidade de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício e até mesmo em recurso especial. 2. O reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo implica nulidade dos atos decisórios por ele praticados
(...)
" (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1768894 SP 2018/0248483-4, Relator.: Ministro
P
aulo de
T
arso
S
anseverino
, data de julgamento:
T
3 -
T
erceira
T
urma,
DJe
24
.
5
.
2021)

Constatada a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o Recurso Inominado interposto nos autos, impõe-se o reconhecimento da nulidade do acórdão e a determinação de remessa dos autos ao órgão competente.

O artigo
64, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil
, estabelece que, uma vez
declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, devendo os autos ser remetidos ao juízo competente. No
hipóteses dos autos, o órgão competente
é a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

A medida visa assegurar a regularidade da prestação jurisdicional e o respeito às regras de competência estabelecidas pelo ordenamento jurídico, evitando-se a perpetuação de vício que compromete a validade do julgamento.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos
,
porém
os
REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Todavia, de ofício, reconheço a incompetência deste Tribunal para o julgamento do recurso, declarando
nulo
o acórdão e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido encaminhamento às Turmas Recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025